Tribunal: STJ
Processo: 5320188-40.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221750 - RS (2025/0247546-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARILAINE TAVARES FARIAS
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO
ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE
DO
§ 7o, DO CPC: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E NÃO TÃO SÓ
ART. 85,
EXECUTIVOS. TESE JÁ RECHAÇADA EM PRECEDENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO INFIRMADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, em razão da impugnação da Fazenda ter sido acolhida,
não havendo sucumbência.
A decisão agravada baseou-se no entendimento
1.2.
pacificado de que não são cabíveis honorários advocatícios quando acolhida ou
rejeitada a impugnação fazendária ao Cumprimento de Sentença. Precedentes.
II. Questão em discussão: 2.1. Saber se os argumentos dos agravantes infirmam os
fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir: 3.1. Os agravantes não apresentaram argumentos novos ou
suficientes para desconstituir a decisão recorrida, conforme o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
IV. Dispositivo: 4.1. Agravo interno desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Rel. Min.
EREsp 1.897.314/RS,
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14.11.2023.
Documento eletrônico VDA52506482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 54db6a66-6576-452e-a335-37a24a9d8e0d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 54db6a66-6576-452e-a335-37a24a9d8e0d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221750 - RS (2025/0247546-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARILAINE TAVARES FARIAS
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO
ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE
DO
§ 7o, DO CPC: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E NÃO TÃO SÓ
ART. 85,
EXECUTIVOS. TESE JÁ RECHAÇADA EM PRECEDENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO INFIRMADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, em razão da impugnação da Fazenda ter sido acolhida,
não havendo sucumbência.
A decisão agravada baseou-se no entendimento
1.2.
pacificado de que não são cabíveis honorários advocatícios quando acolhida ou
rejeitada a impugnação fazendária ao Cumprimento de Sentença. Precedentes.
II. Questão em discussão: 2.1. Saber se os argumentos dos agravantes infirmam os
fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir: 3.1. Os agravantes não apresentaram argumentos novos ou
suficientes para desconstituir a decisão recorrida, conforme o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
IV. Dispositivo: 4.1. Agravo interno desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Rel. Min.
EREsp 1.897.314/RS,
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14.11.2023.
Documento eletrônico VDA51860131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:45
Código de Controle do Documento: 1e5cf8fd-a13a-4dea-b171-ffdf2cffd1f9

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno contra a decisão de fls. 360/365, pela qual neguei
provimento ao Recurso Especial, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXEGESE DO
§
ART. 85,
7o, DO CPC: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO. RESP DESPROVIDO.
Em suas razões, o agravante reprisa seus argumentos e não traz novas razões,
capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
Houve contrarrazões às fls. 401/107.
É o relatório.
VOTO
Sem razão o agravante.
A decisão agravada teve por fundamento a não incidência de honorários quando a
impugnação fazendária ao cumprimento de sentença é acolhida, ou rejeitada, nos termos de
pacífica e recente jurisprudência da Casa, Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NÃO
CABIMENTO. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 519/STJ.
MATÉRIA PACIFICADA EM AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE.
Incidência DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES
SÚMULA N. 168/STJ.
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Excerto do voto:
(...) Nesse passo, não se diga que basta o oferecimento da impugnação para
serem cabíveis os honorários, visto que o diploma processual vigente não
alberga tal compreensão
(AgInt nos
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
EREsp n. 1.897.314/RS
, julgado em
D Je de
.
Primeira Seção
14/11/2023,
21/11/2023)
Releva notar que nesse EREsp, supracitado, era parte o IPERG, ora agravado, e era
um dos embargantes um dos ora agravantes (TELMO RICARDO ABRAHÃO SCHORR).
Documento eletrônico VDA51860131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:45
Código de Controle do Documento: 1e5cf8fd-a13a-4dea-b171-ffdf2cffd1f9

E porque as razões do agravante não são capazes de infirmar o fundamento da
decisão agravada (art. 1021, § 1o, do
,
CPC/2015) nego provimento ao Agravo.
É como voto
Documento eletrônico VDA51860131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:45
Código de Controle do Documento: 1e5cf8fd-a13a-4dea-b171-ffdf2cffd1f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.221.750 / RS
Número Registro: 2025/0247546-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53201884020238217000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARILAINE TAVARES FARIAS
RECORRENTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52503940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:13
Código de Controle do Documento: 6cf1ebc4-8e73-4a1e-bca0-6ff21ecb089a

AGRAVANTE
: MARILAINE TAVARES FARIAS
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:13
Código de Controle do Documento: 6cf1ebc4-8e73-4a1e-bca0-6ff21ecb089a